Tribunal: TJSP
Processo: 1037350-21.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Ex-ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à perda salarial decorrente da inobservância das regras de conversão de URV, nos termos da Lei 8.880/94 - Possibilidade – Documentação suficiente para demonstrar prejuízo com a conversão - Precedentes - Sentença reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037350-21.2015.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC) – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da propositura da ação – Aplicação da Súmula 85 do STJ ¬- Decreto de extinção da ação

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC) – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência – Parcelas de trato sucessivo – Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da propositura da ação – Aplicação da Súmula 85 do STJ ¬- Decreto de extinção da ação afastado – Continuidade do julgamento (art. 1.013, § 4o).
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ex-ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à perda salarial decorrente da inobservância das regras de conversão de URV, nos termos da Lei 8.880/94 - Possibilidade – Documentação suficiente para demonstrar prejuízo com a conversão - Precedentes - Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037350-21.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTHER
AMALIA PAOLI MACIEL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, afastar o decreto de
extinção da ação pela ocorrência da prescrição do fundo do direito, e, continuando
o julgamento pelo mérito na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente a
ação, na forma especificada na fundamentação do voto. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1037350-21.2015.8.26.0053
APTE. : ESTHER AMALIA PAOLI MACIEL
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : OTAVIO TIOITI TOKUDA
VOTO No: 30925
EMENTA
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência O juiz é o
destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da
necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC)
Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência Parcelas de trato sucessivo
Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data
da propositura da ação Aplicação da Súmula 85 do STJ ¬-
Decreto de extinção da ação afastado
Continuidade do
julgamento (art. 1.013, § 4o).
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA

Ex-
ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao
pagamento de diferenças pertinentes à perda salarial
decorrente da inobservância das regras de conversão de URV,
nos termos da Lei 8.880/94 - Possibilidade Documentação
suficiente para demonstrar prejuízo com a conversão -
Precedentes - Sentença reformada.
Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Esther Amalia Paoli Maciel,
pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA, em face do Estado de São
Paulo, objetivando o reajuste dos provento, pela perda salarial decorrente da
inobservância das regras de conversão de URV, nos termos da Lei 8.880/94,
tendo em vista o direito reconhecido aos ativos em dissídio envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
3
extinta FEPASA.
A r. sentença de fls. 192/193, de relatório adotado, julgou
extinto o processo, com apreciação do mérito, acolhendo a tese de prescrição,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Recorre a autora objetivando a inversão do julgado. Em
preliminar, argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da
não produção de prova pericial, bem a não ocorrência de prescrição, por ser o
caso de relação de trato sucessivo. No mérito, sustenta, em síntese, ser
devida a reposição pela perda salarial na conversão irregular da moeda, em
razão do não cumprimento da legislação federal sobre a matéria. Alega que o
Dissídio Coletivo de Greve TRT no 157/94, bem como o v. acórdão do TST
TRT/RO DC 14054/94 reconheceram erro na conversão dos salários em URV,
que importou em redução salarial; que os aumentos concedidos aos
empregados da ativa devem servir de paradigma para o reajuste das
complementações de aposentadorias e pensões (fls. 197/223)
Recurso tempestivo e respondido (fls. 229/265).
FUNDAMENTOS.
Respeitado o entendimento adotado na r. sentença, não
ocorreu a prescrição do fundo de direito.
Isso porque a demanda em apreço retrata relação de trato
sucessivo, em que a alegada violação do direito se renova mês a mês, de
modo que a prescrição só atinge as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
4
No mesmo sentido, pacificado o entendimento no Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, se não houve expressa recusa por parte
da Administração Pública quanto ao direito pleiteado, o benefício se configura
como de trato sucessivo, cuja prescrição atinge tão-somente as parcelas não
reclamadas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, com fulcro na
Súmula 85/STJ.
Neste sentido, recente jurisprudência do STJ:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. ÓBICE AO SEGUIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 557, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO SUPERADA. SERVIDOR MUNICIPAL. UNIDADE
REAL DE VALOR
URV. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
VALOR
EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)3. Nas demandas em que se busca o
reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda
em Unidade Real de Valor URV, a prescrição atinge tão-somente as parcelas
anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos
termos da Súmula 85 deste Tribunal.” (AgRg no REsp 1182241 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0030315-9
Rel. Ministra
LAURITA VAZ em 04/10/2010).
Por conseguinte, afasta-se a extinção do feito, para
apreciação de todas as questões suscitadas e discutidas (art. 1.013, §§ 1o e
2o).
Também afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Isso porque cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
5
(art. 370 e parágrafo único, do CPC).
Conforme anotação feita por Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca, “... sendo o julgador o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ317/189 (AP
964.735-0/3), 344/387 (AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM
185/213 (AP 1.0313.07.219415-9/001)” (Nota 1a ao art. 370 do CPC, 47a ed.,
Saraiva, 2016, pág. 440).
O julgamento antecipado era cabível, sendo prescindível a
dilação probatória tal como pretende a apelante, na medida em que a
demanda cuida de matéria essencialmente de direito, sendo suficiente a
documentação apresentada pela autora para apreciação do mérito.
Esse é, também, o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema:
(...) 4. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na
parte final do art. 130 do CPC/73. Por essa razão, inexiste nulidade quando o
julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a
quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos
pelas partes. (AgInt no AREsp 1009663/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018)
(...) 4. Inexiste vício, em razão do indeferimento de determinada prova ou do
julgamento antecipado da lide, quando o juiz, destinatário final das provas, entende
pela desnecessidade da instrução. Além disso, houve fundamento do acórdão
recorrido não impugnado pela parte. Incidência da Súmula n. 283 do STF. (...)
(AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
6
No mérito, o recurso comporta provimento.
Como é sabido, a Lei Federal dispôs sobre o programa de
Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituindo a
Unidade Real de Valor (URV).
Em seu art. 22, dispõe:
“Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que
determinam os arts. 37, XII, e 39, §1o, da Constituição, observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de
1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente
em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I
desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”
A lei refere-se à conversão da moeda nacional em unidade
de valor e, portanto, não estabelece concessão de vantagens, nem reajustes
salariais e deve ser aplicada também às pessoas de direito público (União,
Estados, Municípios e respectivas autarquias).
Contudo, a regra de conversão dos vencimentos de
servidores nem sempre foi bem aplicada e, em alguns casos, ocorreu indevido
decréscimo na remuneração.
A conversão dos salários em URV de funcionários da ex-
Fepasa foi objeto de julgamento do Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-
A, oportunidade em que, relativamente às Classes 601 a 609, 701 a 715 e 801
a 804, foi reconhecida a conversão errônea para URV em março de 1994:
“Analisando, finalmente, a pretensão contida no item “d” da exordial, constato
haver nesta categoria funcional, entretanto, uma particularidade que a Assessoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
7
Econômica apurou, qual seja, a redução de salários em cruzeiros reais no dia
primeiro de Março, isto eì, o salário de Fevereiro de 1994 ficou mais elevado do
que o salário em primeiro de Março quando houve conversão pela média.
Esta circunstancia convém ressaltar, não tem relação com a incidência de
qualquer índice inflacionário tratando-se apenas da conversão salarial nos termos
determinados pela legislação econômica em vigor.
Procede ao intento do suplicante formulado no item “d” da inicial, pois a redução
nominal do salário em cruzeiros reais eì vedada por princípio constitucional e pela
legislação ordinária, inclusive, estando expresso na MP no 434/94.
Consequentemente, os salários previstos para as classes 601 a 609, 701 a 715 e
801 a 814 devem ser reajustados com as diferenças apuradas pela Assessoria
Econômica a partir de 1o de março de 1994, a fim de que, na conversão de valores
não haja redução nominal dos salários respectivos em cruzeiros reais.”
O v.acoìrdaÞo
do TRT da 2a Região no 157/94 foi reformado
pelo TST, que não resolveu o mérito da ação, por entender que a matéria era
própria de dissídio individual pluìrimo (RO-DC 143054/94, rel. Min. Valdir
Righetto, julgado em 10/06/1994). Como o acórdão do TST não foi reformado
pelo STF, transitou em julgado a decisão que não resolveu o mérito da
demanda.
Não há, portanto, coisa julgada que determine o
pagamento das diferenças nos percentuais calculados por aquela Assessoria
Econômica, sendo imprescindível a demonstração das diferenças salariais
individualmente e do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos
vencimentos em URV em cada caso.
A autora demonstrou o direito à correção reclamada, na
medida em que sua pensão está vinculada a uma das categorias de
ferroviários para as quais houve reconhecimento de redução salarial no
momento da conversão (especificamente, na Classe 708 “Tec. Comp. Contr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
8
III” F/09714 fls. 18/19 e 59)
Contudo, considerando que a decisão do TRT não tem
força executiva, à vista da decisão do TST, o reconhecimento do direito da
autora à correta conversão de URV com respeito aÌ irredutibilidade salarial não
resulta automaticamente, de tal forma que o índice devido pela incorreta
conversão deve ser apurado em concreto na fase de execução, bastando,
nessa fase de conhecimento, o reconhecimento do direito.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO.
REAJUSTE DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. 1. PRESCRIÇÃO. Quinquenal e não do próprio
fundo de direito. Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ (Súmula 85).
Julgamento do mérito. Art. 1.013, § 4o, do CPC. 2. DISSÍDIO COLETIVO No
92.590/2003. Reajuste de 14%. Possibilidade. O instituidor do benefício da
autora era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcado pelo acordo. Precedentes. 3.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Reposição reconhecida em
Dissídio Coletivo de Greve (TRT/SP no 157/94) aos servidores da ativa
das classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814. Extensão aos
inativos e pensionistas que se se enquadrarem nas classes salariais
beneficiadas. Vantagem de caráter geral. Tratamento paritário entre
proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos
servidores em atividade. Incidência dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos
Ferroviários, art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e art. 40, § 8o da CF (com a
redação dada pela EC n° 20/98). Precedentes. 4. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Aplicação do decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema
810). 5. Reforma da sentença, para afastar a prescrição do fundo de direito
e julgar procedente a ação. 6. Recurso provido. (Apelação Cível
1042314-18.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 27/02/2020
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
9
PREVIDENCIÁRIO. Proventos da Aposentadoria e Pensões. Acolhida a
pretensão dos autores, ferroviários aposentados e pensionistas de ex-
ferroviários da extinta FEPASA, ao recebimento de diferenças oriundas
da aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94 e reconhecidas
pela Justiça Trabalhista aos empregados na ativa (Dissídio Coletivo de
Greve TRT/SP no 157/94-A Acórdão SDC no 357/94-A), por tratar-se
de reposição salarial de caráter geral. Afastado o decreto prescricional
que recaíra sobre o fundo de direito, adequando-se o julgado à solução
preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exame da jurisprudência.
Ação procedente. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 0183974-
94.2010.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 05/02/2020 g.n.)
APELAÇÃO. FEPASA. URV. Pensionista da extinta FEPASA, pertencente à
Classe 609. Conversão de vencimentos em URV. Erro na conversão dos
salários pela URV de 01/03/1994 reconhecido no julgamento do
Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-A, constatada violação à
irredutibilidade
salarial.
Percentual
decorrente
da
equivocada
conversão que deve ser incorporado aos proventos dos referidos
ferroviários. Reflexos no valor devido a título de complementação de
pensão. Direito da autora à correção, observada a necessidade de se
apurar o índice na fase de liquidação. Sentença de improcedência
reformada.
Recurso
provido,
com
observação.
(Apelação
Cível
1015542-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/10/2019
g.n.)
APELAÇÃO. Aposentados e Pensionistas da FEPASA. Conversão dos
benefícios em URV. Sentença de improcedência. Relação jurídica de trato
sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula no 85 do STJ. Precedentes do STJ.
Diferenças calculadas no Dissídio Coletivo de Greve Processo TRT/SP
no 157/94. Garantia da reposição da distorção aritmética causada pela
conversão dos salários da época em URV, para as classes salariais 601
a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser repassada aos servidores
inativos
e
pensionistas.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1039883-16.2016.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
10
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 27/08/2019
g.n.)
E desta Câmara:
Apelação Cível
Complementação de aposentadoria e pensão -
Pensionista da FEPASA
Conversão dos vencimentos em URV

Sentença de improcedência
Recurso de apelação pela autora

Provimento de rigor. 1. Consenso havido no Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1.101.726/SP) a respeito da incidência da prescrição quinquenal
de trato sucessivo no caso - Aplicação das regras de conversão dos salários
para o padrão real, visando à estabilidade econômica, às pessoas jurídicas
de direito público, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e
municipal. 2. No mérito, houve comprovação da efetiva redução nos
vencimentos
Incidência dos art. 192 e 193 do Estatuto dos
Ferroviários, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição
Federal Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94-A Precedente
da Câmara. 3. Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo -
Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 -
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado
integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública
Correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Adequação ao Tema 810 do STF
Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos
contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual,
deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação
na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais
discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse
momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF. R. sentença
reformada Recurso provido. (Apelação Cível 1010836-89.2019.8.26.0053;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Data do Julgamento: 08/08/2019
g.n.)
Por conseguinte, reformo a r. sentença para julgar
procedente a demanda e condenar o Estado de São Paulo ao recálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037350-21.2015.8.26.0053 -Voto no 30925 – M.
11
pensão da autora, considerando a garantia da irredutibilidade salarial quando
da conversão para URV, observada a categoria a que vinculado (Classe 708),
e a pagar, respeitada a prescrição quinquenal, as eventuais diferenças
resultantes, com apostilamento do título, observando-se que o índice
efetivamente devido deve ser apurado em fase de liquidação.
Invertida a sucumbência, o réu fica condenado ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo, a serem
arbitrados na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC).
Em relação aos consectários legais sobre diferenças
eventualmente apuradas, a correção monetária deve incidir desde a data em
que data em que a parcela deveria ter sido paga e os juros de mora desde a
citação, devendo observar o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral e pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema 905 dos Repetitivos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, afastar o
decreto de extinção da ação pela ocorrência da prescrição do fundo do
direito, e, continuando o julgamento pelo mérito na forma do art. 1.013, §
4o, do CPC, julgar procedente a ação, na forma especificada na
fundamentação do voto.
REINALDO MILUZZI
Relator